Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733796-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SEVERINO SOARES MONTEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Severino Soares Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação em que pleiteia a concessão de assistência médica domiciliar integral (home care) pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, ora agravado. O agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência, apesar de o juízo de origem ter reconhecido que o regulamento do plano não exclui a cobertura do serviço pleiteado. Na demanda originária, buscava-se a determinação para que o agravado prestasse imediatamente assistência médica domiciliar integral (home care). Beneficiário do plano GDF Saúde-DF, o agravante é portador de doença renal crônica em estágio terminal, encontra-se acamado, com sequelas de AVC, extrema fragilidade, dependência total para atividades básicas, alimentação por sonda nasoentérica e necessidade de suporte dialítico contínuo. Relatório médico atesta a imprescindibilidade do home care 24 horas, mas o serviço foi negado pelo agravado sob alegação de exclusão contratual, afastada pelo próprio magistrado ao reconhecer que o regulamento prevê coparticipação para tal atendimento. Ainda assim, a liminar foi indeferida sob o fundamento de que o paciente se encontra internado e de que seria necessário aguardar mais informações, o que, segundo o agravante, prolonga indevidamente a hospitalização, contraria a prescrição médica e agrava seu estado clínico. Afirma estar presente a probabilidade do direito, à vista do reconhecimento judicial de que não há exclusão contratual, e a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, bem como o entendimento jurisprudencial que veda ao plano de saúde restringir o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente. Alega, ainda, perigo de dano, diante do risco elevado de infecções e de agravamento do quadro clínico — já tendo contraído pneumonia hospitalar no curso da internação —, e sustenta que a medida é reversível, pois eventual improcedência poderá ser compensada financeiramente. Requer, em sede recursal, a concessão liminar da tutela para determinar o imediato fornecimento do home care 24 horas com suporte dialítico, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, argumentando ainda haver contradição na decisão agravada, que reconheceu a improcedência da negativa do plano, mas indeferiu a medida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo à análise da tutela de urgência requerida. Examinando os autos, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela recursal de urgência. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Severino Soares Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à determinação de implantação imediata de assistência médica domiciliar integral (home care). No caso concreto, embora se identifique, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do pleito, notadamente diante do reconhecimento de que não há exclusão contratual para o serviço pretendido, a antecipação da tutela, no presente momento, exige ponderação cuidadosa. O deferimento imediato da medida demanda comprovação não apenas da prescrição médica, mas também da efetiva viabilidade da prestação do atendimento domiciliar com segurança, o que pressupõe a existência, na residência do beneficiário, de condições estruturais, sanitárias e técnicas adequadas, inclusive para a instalação e manutenção de eventuais equipamentos necessários e para o acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional. A ausência dessa demonstração prévia pode comprometer a eficácia e a segurança do tratamento, expondo o paciente a riscos potencialmente superiores aos da manutenção temporária no ambiente hospitalar. Ressalte-se, ainda, que não foi evidenciado risco específico, concreto e iminente que indique inadequação ou insuficiência da assistência hospitalar atualmente prestada, capaz de justificar a substituição imediata pelo regime domiciliar. O magistrado de origem, ao indeferir a liminar, agiu de forma prudente, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de instrução mínima para aferir a real possibilidade de implementação do serviço pleiteado de modo a resguardar a integridade física e a saúde do paciente, evitando-se decisões precipitadas que possam gerar efeitos irreversíveis ou prejudiciais. Assim, inexistindo, por ora, elementos que autorizem a imediata substituição da internação hospitalar pelo home care sem a devida comprovação das condições indispensáveis à sua execução, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. Ressalva-se, contudo, que a matéria será examinada com maior profundidade quando do julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator